Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712962-64.2022.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDSON ROBERTO ROCHA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno, em 15 dias. Brasília, 10 de setembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Relatora